Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença deflagrada em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, (i) não conhecera dos embargos de declaração que aviaram em face do despacho que determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico; (ii) indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia; (ii) rejeitara a impugnação que aviaram ao laudo pericial; (iii) homologara a perícia, fixando o valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes em R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais); (iv) cominara ao derradeiro agravante multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, diante da alteração proposital do imóvel periciado; e alfim, (v) intimara o agravado para, querendo, apresentar pedido de cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, inviável o conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos agravantes em face do despacho de mero expediente que apenas determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico, diante da ausência de conteúdo decisório. Pontuara o julgado que a insurgência dos agravantes contra o encaminhamento dos autos ao perito para manifestação sobre a impugnação, sem que houvesse prévia manifestação acerca do pedido que formularam no incidente almejando a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia, carece de lastro legal, porquanto “não compete a eles definir o momento em que o perito deva se manifestar, uma vez que o perito é auxiliar do juízo e não das partes[1]”. Acentuara o decisório, outrossim, que o experto esclarecera detalhadamente a metodologia utilizada para a apuração do valor do hectare e apontara o equívoco na avaliação apresentada pelos agravantes, carecendo de lastro material a insurgência dos agravantes quanto o valor do hectare. Destacara a julgadora, ainda, que incabível a expedição de ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, tendo em vista que afigura-se irrelevante para a liquidação da sentença a aferição acerca do efetivo proprietário do imóvel, havendo o perito, demais disso, registrado que todos os imóveis utilizados como parâmetros para avaliação possuem a mesma situação fundiária do imóvel avaliado. Destacara a decisão que a existência de instalação de equipamentos de fornecimento de energia elétrica no imóvel traduz inequívoca benfeitoria independentemente de quem seja o proprietário desses equipamentos ou se atualmente a ocupante do imóvel esteja utilizando o respectivo serviço, sobejando irrelevante para a avaliação do bem a expedição de ofício à companhia enérgica. Assinalara que, diante da constatação de que o derradeiro agravante, à véspera da inspeção pericial, promovera a demolição da casa principal erigida no imóvel periciado, com a finalidade de evitar a correta avaliação do bem, deve ser reconhecida a sua má-fé processual devendo arcar com o pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Salientara o provimento, alfim, que, em consonância com o título executivo, o valor devido ao agravado à título de lucros cessantes deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), e o valor do preço pago pelo agravado, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a data de celebração do contrato (10/03/2006) para fins de preservação do valor da moeda, de modo que, aferido pelo perito o valor atualizado do bem, deve o agravado deflagrar o respectivo cumprimento de sentença, devidamente instruído com planilha de crédito na forma individualizada. Inconformados com a resolução empreendida às pretensões que formularam, almejam os agravantes, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para imediato sobrestamento do curso da liquidação, e, ao final, a cassação da decisão guerreada, mediante o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, ou a sua desconstituição de forma que seja (i) declarada “que a presente liquidação de sentença não pode prosseguir porque é juridicamente impossível o pedido de avaliação de bem público para atender pretensão entre particulares[2]”; (ii) reconhecida a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinada a realização de nova perícia; (ii) expedido ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília – para que informe se é proprietária do imóvel avaliado e se autorizara a sua ocupação por particular; (iii) expedido ofício à Neonergia para que esclareça se é proprietária do transformador monofásico, postes de concreto e fiações existentes no imóvel e se no imóvel há consumo de energia; (iv) afastada a multa debitada ao derradeiro agravante. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor liquidação de sentença destinada a apurar o crédito que lhe fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes, em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de perícia técnica destinada à aferição do valor atual do imóvel necessária à liquidação do julgado. Noticiaram que formularam impugnação ao laudo pericial confeccionado, ocasião em que postularam a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia para que prestassem subsídios necessários à complementação da perícia. Informaram que esse pedido não fora apreciado pelo juízo que apenas determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação. Observaram que, diante da omissão judicial, aviaram embargos de declaração que não foram conhecidos, sob o fundamento de que afigura-se incabível a pretensão aclaratória em face de despacho de mero expediente. Esclareceram que os embargos de declaração que formularam deveriam ter sido conhecidos, tendo em vista que não fora apreciado o pedido que formularam almejando a expedição de ofícios à Terracap e à Neonergia. Apontaram que aludida omissão por parte do juízo da liquidação lhe ocasionara prejuízo, cerceando o direito de defesa porquanto fora ignorado pedido de produção de provas. Defenderam que, antes de determinar a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico, deveria o Juízo ter determinado as diligências que postularam tendo em vista que, caso positivado que a Terracap é proprietária do imóvel periciado, o laudo deverá ser modificado. Pontuaram que, nesse contexto, restara manifesta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Assinalaram, outrossim, que o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo não afigura-se escorreito, não sobejando possível a sua homologação. Asseveraram que, o valor do hectare apurado pelo perito encontra-se equivocado porquanto utilizara como parâmetros imóveis menores. Registraram que “imóveis maiores têm preços de hectares menores em comparação com os valores por hectares de imóveis com dimensão diminuta[3].” Salientaram que o imóvel avaliado, que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes, está localizado em área pública de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap “e assim, não podem ser alienados entre particulares e, se não podem ser alienados por estes, igualmente não poderão servir de parâmetro para apuração de lucros cessantes com fundamento na valorização[4].” Consignaram que a situação jurídica do imóvel afigura-se relevante na sua avaliação, porquanto o valor dos direitos de posse difere do valor dos direitos de propriedade. Aduziram a necessidade de nova avaliação pericial para apurar com imparcialidade o real valor do imóvel. Ressaltaram, ainda, ser indevida a multa debitada ao derradeiro agravante. Explicaram que não promoveram qualquer demolição no imóvel periciado, de modo que os relatos positivados na ocorrência policial não podem ser assimilados como verdadeiros, afigurando-se ilegal a penalidade que lhe fora arbitrada. Arguiram que a sanção pecuniária imposta revela “abuso de autoridade e parcialidade do juízo no interesse do agravado, tendo em vista que no caso, o Juízo singular está sendo parcial em favor do agravado porque indeferiu imotivadamente vários pedidos dos agravantes e ignorou outros tantos, considerou valor de avaliação divorciado da realidade do imóvel e condenou o agravante ao pagamento de multa em percentual ilegal sem ter havido litigância de má fé, em verdadeira afronta ao artigo 5o, caput e inciso LVII da CF[5].” Acentuaram que, diante da natureza pública o imóvel, não se afigura legítima a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado pelo título liquidando, devendo ser afirmada a inexigibilidade e impossibilidade jurídica do pedido. Alegaram que, considerando que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes é bem público, afigura-se desprovido de utilidade prática realizar sua avaliação, porquanto sobeja impassível a nulidade do acórdão que lastreia a liquidação que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel. Frisaram que, nesse caso, ressoa desnecessária e inútil a realização de prova pericial para avaliar eventual valorização do imóvel. Realçaram, de outro lado, que não sobeja possível computar na avalição do imóvel as construções em ruínas, sem qualquer valor econômico. Pontificaram, ainda, ser incabível o incremento do valor apurado pelo perito com juros moratórios a partir da citação na fase de conhecimento, circunstância que enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Ressaltaram que o valor da diferença entre o preço atual do imóvel e o preço desembolsado pelo agravado ressoa suficiente para cobrir os lucros cessantes assegurados pelo título executivo. Postularam, então, a reforma do provimento guerreado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Laís Regina Piva de Alcântara e Wilson Marques de Alcântara em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença deflagrada em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, (i) não conhecera dos embargos de declaração que aviaram em face do despacho que determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico; (ii) indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia; (ii) rejeitara a impugnação que aviaram ao laudo pericial; (iii) homologara a perícia, fixando o valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes em R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais); (iv) cominara ao derradeiro agravante multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, diante da alteração proposital do imóvel periciado; e alfim, (v) intimara o agravado para, querendo, apresentar pedido de cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, inviável o conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos agravantes em face do despacho de mero expediente que apenas determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico, diante da ausência de conteúdo decisório. Pontuara o julgado que a insurgência dos agravantes contra o encaminhamento dos autos ao perito para manifestar sobre a impugnação sem que houvesse prévia manifestação acerca do pedido que formularam na impugnação almejando a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia carece de lastro legal, porquanto “não compete a eles definir o momento em que o perito deva se manifestar, uma vez que o perito é auxiliar do juízo e não das partes[6]”. Acentuara o decisório, outrossim, que o experto esclarecera detalhadamente a metodologia utilizada para a apuração do valor do hectare e apontara o equívoco na avaliação apresentada pelos agravantes, carecendo de lastro material a insurgência dos agravantes quanto o valor do hectare. Destacara a julgadora, ainda, que incabível a expedição de ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília tendo em vista que afigura-se irrelevante para a liquidação da sentença a aferição acerca do efetivo proprietário do imóvel, havendo o perito, demais disso, registrado que todos os imóveis utilizados como parâmetros para avaliação possuem a mesma situação fundiária do imóvel avaliado. Destacara a decisão que, a existência de instalação de equipamentos de fornecimento de energia elétrica no imóvel traduz inequívoca benfeitoria independentemente de quem seja o proprietário desses equipamentos ou se atualmente a ocupante do imóvel esteja utilizando o respectivo serviço, sobejando irrelevante para a avaliação do bem a expedição de ofício à companhia enérgica. Assinalara que, diante da constatação de que o derradeiro agravante, à véspera da inspeção pericial, promovera a demolição da casa principal erigida no imóvel periciado, com a finalidade de evitar a correta avaliação do bem, deve ser reconhecida a sua má-fé processual devendo arcar com o pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Salientara o provimento alfim que, em consonância com o título executivo, o valor devido ao agravado à título de lucros cessantes deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00, e o valor do preço pago pelo autor, R$ 70.000,00, o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a data de celebração do contrato (10/03/2006) para fins de preservação do valor da moeda, de modo que, aferido pelo perito o valor atualizado do bem, deve o agravado deflagrar o respectivo cumprimento de sentença, instruindo com planilha de crédito na forma individualizada. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o acolhimento dos pedidos que formularam, e, ao final, sua confirmação e a cassação da decisão guerreada, mediante o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, ou a sua desconstituição de forma que seja (i) declarada “que a presente liquidação de sentença é juridicamente impossível o pedido de avaliação de bem público[7]”; (ii) reconhecida a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinada a realização de nova perícia; (ii) expedido ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília para que informe se é proprietária do imóvel avaliado e se autorizara a sua ocupação por particular; (iii) expedido ofício à Neonergia para que esclareça se é proprietária do transformador monofásico, postes de concreto e fiações existentes no imóvel e se no imóvel há consumo de energia; (iv) afastada a multa debitada ao derradeiro agravante. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a impugnação ao laudo técnico formulada pelos agravantes e homologara a perícia técnica confeccionada pelo experto nomeado pelo Juízo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e dos acórdãos que resolveram a ação que promovera. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[8]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na demanda principal para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes, relativo ao imóvel acima especificado, e condenar os réus ao ressarcimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pago pelo autor, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do contrato (10/3/2006 - fl. 12) e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente cada parte pagará metade das custas processuais e remunerará o trabalho de seus advogados, conforme art. 21 do CPC/73 e Súmula 306 do STJ. Na reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4°, do CPC/73. Resolvo o mérito de ambas as demandas, com lastro no art. 487, inciso I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Em face dessa resolução, os litigantes apelaram. Almejaram os ora agravantes a reforma da sentença para fosse julgado improcedente o pedido formulado. Já o agravado, de sua vez, no apelo que formulara, defendera a parcial reforma da sentença para que lhe fosse assegurada indenização por lucros cessantes, consistentes na diferença entre o valor pago pelo imóvel em 10/03/2006 e o valor de mercado apurado através da avaliação imobiliária feita em 20/05/2014, que, segundo defendera, perfazia o importe de R$ 54.538,72 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). O acórdão negara provimento ao apelo dos ora agravantes e provera parcialmente o apelo do ora agravado, acolhendo o pedido de indenização por lucros cessantes, determinando, contudo, que o valor correspondente seja apurado em sede de liquidação de sentença. Essa resolução encontra-se sumariada na ementa abaixo reproduzida, nos seguintes termos, verbis[9]: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMISSÃO IRREGULAR DE DIREITOS. EVIDENCIAÇÃO. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO NÉGÓCIO. EVICÇÃO. REALIZAÇÃO. CONTRATO. RESCISÃO. EFEITO DA EVICÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PREÇO VERTIDO PELO CESSIONÁRIO. RECONHECIMENTO. LUCRO CESSANTE DECORRENTE DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DANO (CC, ARTS. 402, 450 e 944). DIFERENÇA ENTRE O VERTIDO E O VALOR ATUALIZADO DE MERCADO DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTE CONTRATUAL. RESOLUÇÃO EM SEDE DE PERDAS E DANOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO AFETA AO PAGAMENTO PELO USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELO CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO PELO CEDENTE. INVIABILIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TITULARIDADE DE DIREITO. BEM ESTRANHO AO CEDENTE. USO. REMUNERAÇÃO INVIÁVEL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA À LEGÍTIMA TITULAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO POSTULADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS AOS RÉUS. PARÂMETROS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O DOS RÉUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O princípio da identidade física do juiz, conquanto revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade. 2. Aliado ao fato de que o regramento inserto no artigo 132 do CPC/73 não fora reprisado pelo novel estatuto processual como forma de privilegiação da dinâmica procedimental, não encerrando a ausência de reprodução do regramento a relegação do princípio da identidade física do juiz, que ainda deve ser privilegiado dentro do possível, suaexata tradução enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, alcançando esse regramento o fato de o Juiz de Direito que, conquanto tendo presidido a audiência de instrução, colhido provas e encerrado a instrução, demanda a atuação de juiz de direito substituto auxiliar, que vem a sentenciar a lide, não derivando dessa resolução nulidade processual. 3. Aperfeiçoado o negócio de cessão de direitos e formulando o cessionário pretensão destinada à afirmação da rescisão do contratado em decorrência da evicção, que implicara a perda da coisa por ter sido assegurada sua posse a terceiro estranho ao vínculo negocial, os cedentes, como protagonistas do negócio engendrado de forma juridicamente insustentável, por envolver a transmissão de direitos sobre imóvel de titularidade de outrem, devem responder pelos efeitos inerentes à evicção. 4. A evicção (CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, configurando-se quando terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa, subtraindo do adquirente o exercício da posse da coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, art. 450). 5. Operada a evicção, porquanto a titular dos direitos inerentes ao imóvel negociado obtivera sua posse, nele sendo reintegrada por força de decisão judicial imutável, os cedentes respondem perante os cessionários pelo havido ante o aperfeiçoamento da evicção, irradiando o fenômeno o desfazimento do negócio que haviam entabulado com os efeitos inerentes a essa resolução, que compreendem a reposição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à formalização do negócio que restara inviabilizado. 6. A evicção resulta na necessidade de restituição das partes contratantes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do negócio, compreendendo os efeitos que irradia o reembolso do vertido pelo evicto, que alcança o valor que vertera como satisfação do preço ajustado, e, outrossim, a composição do que deixara de auferir com a negociação, por traduzir essa verba dano patrimonial que também experimentara em decorrência da evicção, consoante regulado pelo artigo 450 do Código Civil. 7. Frustrado o negócio de compra e venda por culpa dos cedentes, pois, conquanto auferindo o preço, transferiram direitos possessórios de titularidade de terceiro, ensejando que viesse o cessionário ficar desprovido da posse do bem em razão de decisão judicial favorável à titular do imóvel negociado, determinando o desfazimento do vínculo, ao cessionário deve ser repetido o que vertera e ser assegurada a composição das perdas e danos que efetivamente sofrera, que, sob essa moldura de fato, compreendem a valorização experimentada pelo imóvel desde que fora consumado o negócio, traduzindo os lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelo adquirente na exata dicção dos artigos 402 e 944 do Código Civil. 8. Além do que despendera com a realização do preço, encerrando dano emergente, o adquirente alcançado pela evicção experimenta prejuízo derivado do que deixara de auferir com a valorização do imóvel negociado, que, a seu turno, traduz lucro cessante, determinando que o que lhe deve ser assegurado como forma de restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da formalização do negócio e composição dos danos derivados do inadimplemento é o correspondente ao preço de mercado atualizado do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, pois compreende o despendido pelo adquirente frustrado e o que deixara de auferir com sua valorização. 9. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma conseqüência lesiva aos atributos da personalidade do comprador, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 10. Conquanto a frustração da aquisição do imóvel que lhe havia sido prometido à venda irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 11. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 12. Conquanto a rescisão do contrato de cessão de direitos redunde na imperiosa necessidade de, em tendo o cessionário adentrado na posse do imóvel e dele fruído, indenizar a proprietária do imóvel pelo uso que tivera e pelo que deixara de auferir enquanto estivera privada da posse do bem, de forma a ser resguardada a restituição das partes ao estado anterior à contratação e consoante apregoa o princípio que repugna o locupletamento ilícito, resta inviabilizado que o cedente, que irregularmente transmitira direitos que não detinha, receba a compensação pecuniária a esse título por não ostentar a qualidade de legítimo titular dos direitos possessórios, não podendo ser contemplado com contraprestação advinda da fruição de bem que não lhe pertence. 13. Encerrando a ação principal pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido na sua parte mais substancial, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC/1973, art. 20, § 3o; CPC/2015, art. 85, §2°). 14. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou parcial provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 15. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (Acórdão no 1089014, 20160110678675APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: 257-276) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado, que pontuara, inclusive, a necessidade de se promover a liquidação da sentença, para fins de apuração do valor do crédito assegurado ao agravado a título de indenização por lucros cessantes, in verbis[10]: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao recurso interposto pelos réus e dou parcial provimento ao do autor para, reformando em parte o provimento sentencial, condenar os réus ao pagamento de composição indenizatória a título de lucros cessantes, que deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, conforme delineado alhures. Como corolário, debito aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação, os quais, ponderando o estabelecido nos §§ 11 e 2o do Código de Processo Civil de 2015, restam fixados no equivalente a 13% (treze por cento) do valor alcançado pela condenação, que compreende os honorários devidos para a fase de conhecimento e a verba recursal, a qual deve ser atualizada monetariamente até sua efetiva quitação. Relativamente à reconvenção, desprovido o apelo dos réus, majoro os honorários advocatícios que lhe haviam sido impostos para o equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido, compreendendo essa verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. É como voto.” Dos excertos trasladados deriva que a condenação que fora debitada aos agravantes é composta de duas partes, a saber: i) a repetição do valor vertido pelos agravados na aquisição do imóvel, que depende de simples atualização; e ii) os lucros cessantes que, conforme se extrai do título executivo, demanda liquidação. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que, conforme se infere da petição[11] que deflagrara a fase de liquidação de sentença, o agravado postulara a liquidação do crédito que lhe fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes que, conforme pontuado, deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo agravado, segundo se apurar em sede de liquidação. Determinada a realização de perícia[12] com a finalidade de apurar o valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto contrato entabulado entre as partes que restara rescindido, adviera os autos o laudo técnico[13] positivando o valor atualizado do imóvel em R$ 341.300,00 (trezentos e quarenta e um mil e trezentos reais), levando em conta a situação atual do imóvel que considera a casa principal em ruínas e em R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), considerando-se o estado anterior à demolição praticada às vésperas da perícia. Os agravantes, de sua vez, formularam impugnação ao laudo de avaliação[14] apontando (i) equívoco quanto ao valor do hectare considerado pelo perito; (ii) indefinição acerca da situação jurídica da atual ocupante do imóvel, se possuidora, detentora ou proprietária do bem e situação fundiária do imóvel que trata de bem público; (iii) inviabilidade de se considerar como benfeitorias o transformador monofásico, postes de concreto e fiações existentes no imóvel por serem de titularidade da Neonergia; (iv) dúvida acerca do efetivo valor do imóvel. Postularam, alfim, a expedição de ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, para que informe se é proprietária do imóvel avaliado e se autorizara a sua ocupação, e à Neonergia para que esclareça se é proprietária do transformador monofásico, postes de concreto e fiações existentes no imóvel. Diante da impugnação, o juízo determinara a intimação do perito para que prestasse esclarecimentos[15]. O experto prestara os esclarecimentos[16] e intimadas as partes para se manifestarem[17], os agravantes aviaram embargos de declaração[18] apontando omissão do juízo quanto à análise do pedido de diligências que formulara e negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial. Paralelamente, formularam manifestação defendendo sua discordância ao apurado pelo experto nomeado pelo juízo[19]. Adviera, em seguida, a decisão arrostada[20] que i) não conhecera dos embargos de declaração que aviaram em face do despacho que determinara a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao laudo técnico; (ii) indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de ofícios à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e à Neonergia; (ii) rejeitara a impugnação que aviaram ao laudo pericial; (iii) homologara a perícia, fixando o valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes em R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais); (iv) cominara ao derradeiro agravante multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, diante da alteração proposital do imóvel periciado; e alfim, (v) intimara o agravado para, querendo, apresentar pedido de cumprimento de sentença. Confira: “Os réus embargaram de declaração da decisão de ID 93530479, por meio da qual foi determinada a intimação do perito para se pronunciar sobre as manifestações da partes em relação ao laudo pericial, e da certidão de ID 94585083, por meio da qual foi aberta vista para as partes se manifestarem sobre os esclarecimentos periciais. O conteúdo do primeiro ato questionado é de despacho de mero expediente, uma vez que o seu objeto consistiu somente na intimação do auxiliar do juízo. O segundo ato questionado consiste em certidão expedida pela secretaria do juízo. Não é cabível a oposição de embargos de declaração contra atos sem conteúdo decisório. Verifica-se, pois, que os embargos são manifestamente inadmissíveis. Face o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Sem prejuízo, destaco que os réus se insurgem contra o encaminhamento dos autos ao perito para se manifestar sobre a impugnação apresentada por eles antes de ter sido apreciado os pedidos, formulados na impugnação, de expedição de ofício à Terracap e à Neonergia. A esse respeito, advirto os réus que não compete a eles definir o momento em que o perito deva se manifestar, uma vez que o perito é auxiliar do juízo e não das partes. 2. Trata-se de liquidação por arbitramento para apuração do valor relativo à indenização dos lucros cessantes, a qual deve corresponder ao valor da avaliação atualizada do imóvel que suplantar o preço pago pelo autor, nos termos do que foi definido no acórdão de ID 36439835, por meio do qual foi reformada parcialmente a sentença de ID 36439953. Registre-se que a obrigação de ressarcir o preço pago pelo autor pela aquisição do imóvel e de pagar os honorários sucumbenciais incidentes sobre o respectivo valor e os honorários sucumbenciais fixados em virtude da improcedência da reconvenção já foi satisfeita pelo réus no âmbito dos autos associados (0725502-95.2018.8.07.0001). Em virtude do dissenso das partes em relação ao valor de avaliação do imóvel foi designada a realização de perícia para a sua apuração (ID 36440055), que ficou a cargo do expert nomeado no ID 83137097. O perito apresentou laudo pericial (ID 90528808), no qual em virtude de ter constatado que uma das edificações objeto da perícia havia sido recentemente demolida, apurou dois valores de avaliação: o primeiro, considerando o estado da casa principal em ruínas; o segundo, considerando o estado da casa principal antes da demolição. Juntou aos autos cópia de ocorrência policial referente a noticiada demolição (ID 90838156). As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial e os fatos relatados na ocorrência policial. O autor afirma que a demolição da casa principal foi promovida pelo segundo réu na tentativa de se esquivar do pagamento ou reduzir o valor da indenização por lucros cessantes (ID 91691268). Em relação ao laudo pericial, sustenta que deve ser considerado o segundo valor apurado pelo perito, ou seja, sem a depreciação causada pela demolição da casa principal, pois permite a correta quantificação dos lucros que deixou de auferir com a valorização do imóvel negociado (ID 92803608). Os réus alegam que os fatos noticiados na ocorrência policial são inverídicos (ID 91853035). Além disso, impugnaram o laudo pericial, conforme ID 92947402. Em suma, alegam que: o valor do hectare arbitrado na perícia está superfaturado, não correspondendo ao preço de venda praticado na região para imóveis da mesma dimensão e características do que foi avaliado; no laudo pericial não foi levado em consideração que o imóvel seria de propriedade da TERRACAP e nem foi abordado se a ocupante do imóvel possui a posse ou a detenção do imóvel, o que influenciaria em sua avaliação; a ocupante do imóvel seria mera detentora, hipótese em que o preço de avaliação deve corresponder ao percentual de 30 a 50% do valor arbitrado à propriedade; os equipamentos de fornecimento de energia elétrica (transformador, poste e fiação) são de propriedade da concessionária de serviço público e podem ser desinstalados a qualquer tempo, além de não estarem em funcionamento, razão pela qual não poderiam ser considerados como benfeitoria do imóvel; não foi devidamente explicado o motivo pelo qual foram apresentados dois valores de avaliação do imóvel e nem foi apontado qual seria o valor correto de avaliação do imóvel na data da inspeção pericial. Requereram a expedição de ofício à Terracap, para que informe se o imóvel é de sua propriedade e se alguém está autorizado à ocupá-lo, e à Neonergia, para que informe se os equipamentos de fornecimento de energia elétrica instalados no imóvel são de sua propriedade, se há consumo de energia elétrica no imóvel e se os equipamentos estão em funcionamento. Os esclarecimentos periciais sobre as manifestações das partes foi apresentado no ID 93975350. O autor ratificou a concordância com o laudo pericial (ID 95461998). Os réus opuseram os embargos de declaração (ID 95426155), os quais não foram conhecidos pelos motivos expostos no item anterior desta decisão. quedaram inertes em se manifestar sobre os esclarecimentos periciais. É o relato. Decido. A insurgência dos réus sobre o valor do hectare não merece acolhida. Em sua manifestação de ID 93975350 o perito esclareceu minuciosamente a metodologia adotada para a apuração do valor do hectare e que, inclusive, valeu-se do ‘fator de área’, o qual visa justamente a fazer a correção do valor unitário em razão do tamanho da área, além de demonstrar os motivos pelos quais as avaliações e parâmetros apresentados pelos réus em sua impugnação estariam incorretos. Os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para elidir a impugnação ao laudo pericial. A alegação de que na perícia não foi levada em consideração que a ocupante não teria a propriedade do imóvel, que seria de titularidade da Terracap, é insubsistente, uma vez que o perito esclareceu os imóveis que integraram a base de dados utilizada na perícia para a realização do imóvel possuem a mesma situação fundiária do imóvel avaliado, todos eles sendo objeto de cessão de direito. Sobre o assunto, ressalto que não há justificativa para a expedição de ofício à Terracap, conforme requerido pelos réus. Primeiro, porque para aferir que é o proprietário do imóvel basta aos réus realizarem diligência diretamente junto ao Ofício de Registro de Imóveis competente. Segundo, porque os próprios réus afirmam que o imóvel é de propriedade da Terracap. Terceiro, porque saber se a Terracap é a proprietária do imóvel e se autorizou a sua ocupação não é relevante para a liquidação, pois não existe controvérsia entre as partes sobre tais fatos, além de o perito já ter esclarecido que todos os imóveis utilizados como parâmetro da avaliação possuem a mesma situação fundiária do imóvel avaliado. Quanto à insurgência dos réus em relação a considerar os equipamentos de fornecimento de energia elétrica como benfeitorias, o perito esclareceu que o custo da instalação do transformador recai sobre o usuário que o cede à companhia de energia elétrica, esclarecimento que não foi impugnado especificamente pelos réus, os quais mantiveram-se silentes em se manifestar sobre os esclarecimentos periciais. Além disso, a existência de instalação de equipamentos de fornecimento de energia elétrica no imóvel consiste em inequívoca benfeitoria independentemente de quem seja o proprietário de tais equipamentos ou se atualmente a ocupante do imóvel esteja utilizando o respectivo serviço. Verifica-se, pois, que a irresignação dos réus quanto a este ponto também é infundada. Pelos mesmos motivos, não há justificativa plausível para a expedição de ofício à companhia de energia elétrica, ante a irrelevância para esta liquidação das informações pretendidas pelos réus. Por fim, diante da constatação de que a casa principal do imóvel periciado foi demolida às vésperas da realização da inspeção pericial, obviamente não devem ser consideradas para fins de avaliação do imóvel as avarias causadas àquela edificação pela demolição não autorizada, de modo a possibilitar a justa quantificação dos lucros cessantes suportados pelo autor. Vale ressaltar que os réus não se desincumbiram de impugnar especificamente o valor atribuído pelo perito à edificação antes da demolição, mas somente questionaram o motivo de o perito ter apontado dois valores de avaliação: o primeiro, considerando o estado da casa principal antes da demolição; o segundo, após a demolição. A respeito da constatada demolição, afere-se que na ocorrência policial juntada no ID 90838156 o curador da ocupante do imóvel noticiou à autoridade policial que no dia anterior ao agendado para a realização da inspeção pericial foi surpreendido com a presença de um empreiteiro, acompanhado de equipe, demolindo a edificação, momento em que acionou a polícia. Por sua vez, em seu depoimento policial, o empreiteiro, identificado como Antônio Rodrigues, declarou ter sido contratado pelo segundo réu para executar o serviço de demolição. Apesar de o segundo réu negar nestes autos a autoria do fato, consta na referida ocorrência que ele admitiu à autoridade policial ter decidido demolir a edificação e declarou desconhecer a existência de qualquer ação judicial relativa ao imóvel. Independentemente da apuração de eventual responsabilidade civil e penal, a depredação voluntária do objeto da perícia configura inegável má fé processual, passível de condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Face o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofícios, a impugnação ao laudo pericial e homologo o laudo pericial apresentado no ID 90528808, por meio da qual foi apurado que o valor atualizado do imóvel é de R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais). Em consonância com o que foi estipulado no acórdão de ID 36439835, o valor devido à título de lucros cessantes deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00, e o valor do preço pago pelo autor, R$ 70.000,00, o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a data de celebração do contrato (10/03/2006) para fins de preservação do valor da moeda. O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária desde a data de celebração do contrato, ambos até a data do efetivo pagamento. Considerando que após a definição do valor de avaliação do imóvel, para a apuração do valor devido são necessários somente a realização de simples cálculos aritméticos, o objeto desta liquidação foi alcançado, competindo ao próprio credor instruir o cumprimento de sentença com a planilha do valor do débito na forma acima descrita. Em virtude da alteração proposital do imóvel periciado, o que poderia resultar na frustração ou influenciar o resultado da perícia, aplico ao segundo réu multa no valor corresponde à 20% do valor atualizado do débito. Ademais, oficie-se ao Ministério Público para ciência e adoção das providências que entender pertinentes para apuração dos fatos mencionados nesta decisão e na ocorrência policial juntada no ID 90838156. Intrua-se o ofício com cópia desta decisão e da aludida ocorrência policial. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” Historiado os atos processuais, ressoa impassível, ao menos nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Considerando que os agravantes apontaram nulidade à decisão guerreada por ausência de fundamentação e omissão na apreciação dos pedidos de diligência que formularam, inicialmente essa arguição deve ser apreciada. Quanto ao tópico, alegara o agravante que o provimento arrostado violara a regra de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. A arguição formulada afigura-se, contudo, desprovida de lastro legal, pois, estando a decisão agravada devidamente aparelhada, demandaria reforma, matéria reservada ao mérito, como comezinho, não sua invalidação. Assim é que a decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara, em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art.11). Destarte, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelos agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formularam, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreender. Rejeito, pois, a preliminar formulada. Deve ser registrado, outrossim, que as alegações formuladas pelos agravantes almejando a expedição de ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e, outrossim, defendendo a inexigibilidade do título executivo ante o fato de que o imóvel que perfizera o objeto do contrato concertado entre as partes é bem público, já foram examinadas durante o curso processual, inclusive em sede recursal por essa Relatoria, como se infere da decisão que ora se transcreve[21]: “Ao executado para observar que a nulidade do acórdão deve ser arguida pela via judicial adequada. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, desnecessária a intimação da Terracap para informar se anuiu com a avaliação do imóvel, tampouco compete a ela adotar as medidas necessárias. Indefiro os pedidos de ID 72113854.” Assinala-se que em face desse decidido, os agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0724102-23 que fora desprovido, como se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTERIOR NO GRAU RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. COMINAÇÃO AO PAGAMENTO NOS MOLDES DO DETERMINADO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO PATRONO DOS AGRAVADOS (CPC, ART. 1.016). EQUÍVOCO. INÉPCIA. ARGUIÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que a indicação do nome e endereço dos patronos das partes consubstancia requisito indispensável da peça recursal do agravo, a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja viabilizado o contraditório exigido pelo legislador, gênese da exigência, donde, não tendo emergido da lacuna prejuízo à parte agravada, pois acorrera aos autos e formulara contrarrazões tempestivas, deve ser prestigiado aludido enunciado em conformidade com o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o equívoco no apontamento do patrono da parte recorrida como fato apto a afirmar a inaptidão da peça recursal (CPC, art. 277). 2. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários periciais pertinentes à perícia necessária à liquidação do julgado fora resolvida e afirmada no curso processual, restando apreciada a questão inclusive no ambiente recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, deve modular a apreensão da obrigação, pois já impassível de ser revisada pelo juiz da causa. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. Acobertada a questão processual pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 502), afigura-se inviável sua rediscussão com modificação do resolvido, pois deve preponderar o princípio da segurança jurídica, notadamente quando a reconsideração promovida de ofício não se destinara a corrigir eventual evento material em que havia incidido o decidido. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1237170, 07271801720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título meramente ilustrativo, oportuno transcrever a fundamentação do acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado assentando que o fato de o imóvel ser bem público não traduz qualquer óbice ao direito assegurado ao agravado, afigurando-se prescindível a intimação da Terracap, confira: “Com efeito, se está no ambiente de execução definitiva, denunciando que tudo o mais formulado pelos agravantes é estranho ao título e encerra comportamento contraditório tangente à boa-fé. A única alegação passível de ser alinhada como matéria de defesa está adstrita, nesse momento, à alegação de eventual excesso de execução. Ora, se está no ambiente de obrigação de natureza pessoal, originária, inexoravelmente, do contrato de cessão de direitos concertado entre as partes, o que é suficiente para infirmar tudo o que fora dito e ventilado pelos agravantes sobre a propriedade do imóvel, pois jamais fora controvertida ou debatida. Tanto é assim que se enredaram em negócio que envolvera o imóvel, que, a seu turno, adstringira-se aos direitos sobre o bem, tornando inviável que, somente agora, aventem que se trata de imóvel público, pois essa nuança jamais fora controvertida e não os aproveita, pois também dispuseram dos direitos originários do imóvel, não da sua propriedade. Tudo o que alinharam, portanto, com base nessa premissa, além de encerrar alegação serôdia, é irrelevante e indiferente para a relação estabelecida entre as partes segundo a coisa julgada. Frise-se novamente que não se controverte, nem jamais se controvertera, sobre a propriedade do imóvel, e a obrigação que os aflige é de natureza pessoal, não real. Inexiste, pois, qualquer vício ou viabilidade de se aventar a necessidade de a titular do domínio somente agora, na fase executiva, ser integrada à relação processual, pois a ação não diz sobre direitos que titulariza, pois a qualquer tempo e a qualquer momento, se efetiva detentora do domínio, poderá reivindicá-lo de quem o detém. Enquanto isso, os negócios jurídicos que enlaçam particulares em razão da detenção, ocupação ou posse da coisa e os efeitos que irradiam devem ser entre eles resolvidos, sem participação da eventual detentora do domínio ou da necessidade de ser integrada à relação processual. A seu turno, conforme se extrai do acórdão liquidando, fora assegurado ao agravado indenização por lucros cessantes no importe equivalente ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago no momento da aquisição dos direitos pertinentes ao bem via do negócio concertado entre as partes. Ou seja, o título não dispusera sobre o domínio, fixando obrigação pessoal a ser realizada pelos agravantes. Destarte, frise-se novamente, a natureza pública do imóvel ressoa irrelevante, pois não altera o direito reconhecido ao agravado ao recebimento de indenização por lucros cessantes, sobejando hígido seu interesse na realização da perícia técnica destinada à avaliação do imóvel. Desnecessário dizer, mas diante do ventilado, frise-se novamente que a relação constituída pelo título executivo alcança exclusivamente os litigantes. Há que ser destacado que, o objetivo do procedimento de liquidação cinge-se à aferição do valor que os agravantes devem destinar ao agravado a título de indenização por lucros cessantes. Inviável e descabida, portanto, a interseção da Terracap, titular do domínio do imóvel que integrara o objeto do negócio concertado entre as partes, na relação processual, notadamente porque se está no ambiente da fase executiva.” Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a análise acerca da expedição do ofício à Terracap, da exigibilidade do título executivo e da possibilidade jurídica do pedido formulado em sede de liquidação. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essas questões suscitadas pelos agravantes já foram resolvidas no curso processual, não podem ser reprisadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[22]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, aferido então que a questão afeta à expedição do ofício à Terracap, da exigibilidade do título executivo e da possibilidade jurídica do pedido formulado em sede de liquidação já foram resolvidas com definitividade durante o curso processual, operara-se a preclusão recobrindo a análise dessa questão, revestindo-se a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida. De outro lado, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes acerca da necessidade de expedição de oficio à Neonergia para que esclareça se é proprietária do transformador monofásico, postes de concreto e fiações existentes no imóvel e se no imóvel há consumo de energia. Quanto ao tópico, merece ser registrado que, de conformidade com o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo perito, os equipamentos individualizados – transformador monofásico, postes de concreto e fiações –foram considerados como benfeitorias, interferindo, portanto, na avaliação do imóvel, como se infere do abaixo reproduzido[23]: “C. BENFEITORIAS Por meio da vistoria efetuada ao imóvel foi possível constatar as seguintes benfeitorias, conforme o posicionamento indicado na imagem 6 abaixo: a. Uma casa principal; b. Uma casa de caseiro; c. Um salão coberto; d. Um pequeno depósito; e. Instalações de água e energia.” (...) Fotografias 15 e 16 – Instalações de energia elétrica (...) Destaca-se, outrossim, que o perito judicial afirmara que diante do estado atual do imóvel, o funcionamento das instalações elétricas encontra-se prejudicado[24], confira: “29o Quesito As construções no imóvel em questão têm as respectivas instalações hidráulicas e elétricas funcionando? Sim? Não? Tendo em vista o estado de precariedade decorrente da vandalização recente sofrida pelo imóvel, pode-se afirmar que o funcionamento de suas instalações elétricas e hidráulicas está prejudicado.” Com efeito, conquanto as instalações elétricas tenham sido consideradas como benfeitorias, o perito considerara que o seu funcionamento encontra-se prejudicado. Nesse contexto, afigura-se irrelevante a expedição de ofício à Neonergia para que informe acerca da titularidade dos equipamentos porquanto não se infere que esses materiais tenham incrementado a avaliação do imóvel, tendo em vista que o imóvel erigido no local fora vandalizado. Merece ser destacado que, na avaliação, o perito judicial considerara as benfeitorias em um conjunto integrado e funcional, não havendo avaliado individualmente esse equipamento. Sob essa ótica, irrelevante a diligência postulada pelos agravantes, sobejando escorreito o seu indeferimento pelo decisório arrostado. Outrossim, o que aduziram os agravantes acerca do valor do hectare utilizado pelo perito carece de lastro material. Quanto ao método utilizado pelo experto que ensejara a aferição acerca do valor do hectare, oportuno transcreve os enxertos da prova técnica que assim positivara: “5) – MÉTODO ADOTADO NA AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DE MERCADO O esquema exposto abaixo ilustra os métodos avaliatórios admitidos pela norma técnica NBR-14.653-2 – “Avaliações de Imóveis Urbanos”, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABN (...) O principal mister pretendido pelo presente trabalho avaliatório está na determinação do valor de venda atual do imóvel tratado na lide na data do laudo, a saber, abril de 2021. Geralmente, o melhor método a ser utilizado em estudos avaliatórios é aquele conhecido por ‘método direto comparativo de dados de mercado’. Este método consiste em uma técnica na qual a estimativa do valor de mercado que se procura é obtida a partir de constatação, exame e tratamento específico sobre preços efetivamente praticados no mercado imobiliário local. O tratamento específico acima referenciado tem por finalidade corrigir distorções das variáveis formadoras de valor entre os imóveis que compõem a base de pesquisa e o imóvel que se procura avaliar. As variáveis formadoras de valor devem ser escolhidas pelo avaliador, e geralmente observam a área do imóvel, localização, valor anunciado, as benfeitorias, a infraestrutura disponível, etc. A segurança dessa técnica depende do grau de comparabilidade de cada elemento colhido no mercado com o imóvel que se procura avaliar, ou seja, quanto maiores forem as similaridades entre os imóveis comparandos e o imóvel avaliando, maior será a segurança de se obter um resultado confiável no valor procurado. Para a aplicação do método comparativo na presente avaliação, e para garantir a segurança de um resultado convergente à média realmente praticada pelo mercado, o perito procurou identificar dados comparáveis mediante diversas fontes, a exemplo de pesquisa em sítios eletrônicos de oferta de imóveis semelhantes ao imóvel avaliando no Núcleo Rural da Boa Esperança, área rural de Ceilândia. Para tanto, o perito restringiu sua pesquisa a terrenos nús, sem benfeitorias, de maneira a identificar o valor somente da terra, para depois agregar o valor das benfeitorias existentes no imóvel avaliando, conforme preconizado no método evolutivo segundo a NBR 14.653, partes 1 e 3. O perito levou em conta também, pesquisa efetuada no local por meio de interação com moradores e conhecedores daquele mercado isolado, para obter a referência de valor de chácaras e glebas de terra. Os anúncios considerados na base de dados, bem como as informações coletadas com os locais são aqueles que integram os Anexos 1 e 2 deste laudo. A planilha do Anexo 3 faz a homogeneização das características discrepantes entre os imóveis da base de dados e o imóvel avaliando, mediante a aplicação de fatores. O Anexo 4 faz a avaliação das benfeitorias incorporadas ao imóvel. É importante registrar um detalhe observado, que se trata de uma ação criminosa ocorrida 2 (dois) dias antes da data de início dos trabalhos periciais, e que implicou na demolição da casa principal existente na área objeto da avaliação, conforme o recibo de registro de ocorrência policial que integra o Anexo 5. Levando em conta este fato inusitado, o perito ao apresentar o resultado da avaliação, levará em conta, duas perspectivas: a primeira, considerando a casa no seu estado atual de ruína, e a segunda, considerando o seu estado anterior, conforme se observará no próximo item do laudo. 06) – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DE MERCADO Diante de todo o exposto, e de acordo com o modelo admitido, mediante os dados e planilhas apresentados nos Anexos 1 a 4, o resultado da avaliação do valor venal de mercado para o imóvel avaliando, na data do laudo (ABR/21), considerando-se o valor do terreno e mais o valor das benfeitorias é de R$ 341.300,00 (trezentos e quarenta e um mil e trezentos reais), levando em conta a situação que considera a casa principal em ruínas, conforme o Quadro 1 abaixo. (...) Ainda, mediante a mesma base, diferenciando apenas na consideração do valor da casa principal, desta feita, levando em conta o seu estado anterior à demolição praticada à revelia de seus ocupantes, o valor do terreno e mais o valor das benfeitorias passaria para a quantia de R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), conforme o Quadro 2 abaixo: (...)” Com efeito, ressoa inexorável que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel não pode ser contestada por meros apontamentos lançados no bojo das razões de insurgência das partes desprovidos de qualquer critério técnico objetivo. Sob esse espectro, afere-se que os agravantes não colacionaram à sua impugnação qualquer indicação de que o valor médio do hectare na área periciada alcança o valor diverso do apurado pelo perito. É consabido que sequer anúncios extraídos de plataforma de anúncios de imóveis assegurariam que os negócios são consumados pelo preço difundido. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do apurado pelo perito nomeado pelo juízo. No caso, inconformado com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, construída de forma técnica e substanciosa, ressalve-se, cabia aos agravantes infirmarem o laudo pericial advindo de digno perito judicial, não por meras alegações desprovidas de lastro técnico, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros. Descuidando-se desse postulado, não havia como se acolher as razões do inconformismo que manifestaram, tornando inviável que desqualifique a avaliação realizada pelo ilustrado perito judicial via de mero argumentário que agitara com lastro em suas próprias convicções. Com efeito, a apuração promovida pelo perito nomeado pelo Juízo declinara as características dos imóveis, como localização e área útil, e os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente, ponderando, inclusive, a realidade do mercado, observando linearmente os requisitos do artigo 872 do CPC[25]. Conquanto tenham os agravantes insurgido contra a avaliação realizada, não apresentam critérios de certeza, porquanto cingiram-se apenas a defender que o valor fora “superdimensionado[26]”. Merece ser assentado que consubstancia verdadeiro truísmo que o perito nomeado pelo Juízo, no múnus público exercido por ocasião da atividade pericial judicial lhe confiada pelo Juízo, usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação do imóvel, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou alteração da cotação encontrada por influência mercadológica. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Da exegese do dispositivo anotado apreende-se que, realizada a avaliação pelo perito do Juízo e não havendo fundamento apto infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para que não seja homologado e, por conseguinte, realizada de nova avaliação. O devedor, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação realizada, porquanto cingira-se a apontar divergências de valores sem lastro em qualquer elemento material, não lograra demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil ao tecer o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrado perito do Juízo, reveste-se de lastro a tese recursal, ensejando que seja homologada a perícia realizada, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Alfim, há que ser registrado que, o crédito executado, correspondente à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), e o valor do preço pago pelo agravado, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), deve ser incrementada por juros moratórios desde a citação na fase de conhecimento, conforme previsto no dispositivo da sentença, em observância à coisa julgada não sobejando possível alterar essa data. Como cediço, o cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença e assegurado pela coisa julgada, afigura-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se alterá-lo o sob o prisma da ótica do devedor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 97326130 - Pág. 1 (fl. 1150) – ação principal. [2] - ID Num. 27686105 - Pág. 28 (fl. 30). [3] - ID Num. 27686105 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - ID Num. 27686105 - Pág. 13 (fl. 15). [5] - ID Num. 27686105 - Pág. 16 (fl. 18). [6] - ID Num. 97326130 - Pág. 1 (fl. 1150) – ação principal. [7] - ID Num. 27686105 - Pág. 28 (fl. 30). [8] - ID Num. 36439953 - Pág. 15/16 (fls. 343/344) – ação principal. [9] - ID Num. 36439835 - Pág. 1/6 (fls. 458/463) - ação principal. [10] - ID Num. 36439835 - Pág. 42/43 (fls. 499/500) – ação principal. [11] - ID Num. 21962885 - Pág. 1/4 (fls. 28/31) – ação principal. [12] - ID Num. 36440055 - Pág. 1 (fl. 559) – ação principal. [13] - ID Num. 90528814 - Pág. 1 a ID Num. 90528823 - Pág. 1 (fls. 1008/1066) – ação principal. [14] - ID Num. 92947405 - Pág. 1/10 (fls. 1091/1100) – ação principal. [15] - ID Num. 93530479 - Pág. 1 (fl. 1114) – ação principal. [16] - ID Num. 93975350 - Pág. 1/7 (fls. 116/1122) – ação principal. [17] - ID Num. 94585083 - Pág. 1 (fl. 1125) – ação principal. [18] - ID Num. 95426155 - Pág. 1/6 (fls. 1130/1135) – ação principal. [19] - ID Num. 95426160 - Pág. 1/7 (fls. 1136/1142) – ação principal. [20] - ID Num. 97326130 - Pág. 1/4 (fls. 1150/1153) – ação principal. [21] - ID Num. 73337467 - Pág. 1 (fl. 722) – ação principal. [22] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [23] - ID Num. 90528815 - Pág. 12 (fl. 1021) – ação principal. [24] - ID Num. 90528815 - Pág. 33 (fl. 1042) – ação principal. [25] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.” [26] - ID Num. 92947405 - Pág. 7 (fl. 1097) – ação principal.